Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600091-41.2024.6.16.0068
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Inteiro teor:
11/10/2024
Número: 0600091-41.2024.6.16.0068

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 15/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Pesquisa Eleitoral - Registro de Pesquisa Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600091-41.2024.6.16.0068,
que julgou procedente a presente Representação, com resolução de mérito, para o fim de
determinar, em definitivo, a suspensão da divulgação da Pesquisa Eleitoral nº PR-09902/2024,
devendo a Representada abster-se da divulgação dos resultados sob pena de multa diária de R$
10.000,00. (Representação ajuizada por Comissão Executiva Do Movimento Democrático Brasileiro
de Cascavel em face de 100% Cidades Participações Ltda., fulcro no artigo 50-B da Lei 9 .096/95,
sendo o universo da pesquisa o eleitorado de Cascavel - PR, para o cargo de prefeito e data de
divulgação 09/05/2024, na qual alegou que a Impugnada é empresa de consultoria na área de
pesquisas eleitorais e outros levantamentos de opinião, tendo postulado registro de pesquisa de
opinião para as Eleições Proporcionais de 2024 e a pesquisa foi registrada no sistema da Justiça
Eleitoral sob nº PR-09902/2024. Alegou por fim que não houve cumprimento às exigências da Res.
TSE nº 23.600/2019 porque foram encontradas falhas que desvirtuam a finalidade da pesquisa:
apontar um resultado que seja o retrato fiel da realidade política atual do Município.) RE6
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

100% CIDADES PARTICIPACOES LTDA (EMBARGANTE)
GLAUCIA MARA COELHO (ADVOGADO)
RENATA MARTINS DE OLIVEIRA AMADO (ADVOGADO)
LUCAS DE MORAES CASSIANO SANT ANNA (ADVOGADO)
ELIANE CRISTINA CARVALHO (ADVOGADO)
EDUARDO PERAZZA DE MEDEIROS (ADVOGADO)
PAULO EDUARDO LEITE MARINO (ADVOGADO)
DANIEL BITTENCOURT GUARIENTO (ADVOGADO)
JULIANA ABRUSIO FLORENCIO (ADVOGADO)
JOSE ALEXANDRE FERREIRA SANCHES (ADVOGADO)
PEDRO ROMUALDO SAULLO (ADVOGADO)
DIEGO GONCALVES FERNANDES (ADVOGADO)
MAURICIO ANTONIO TAMER (ADVOGADO)
BRUNO CESAR LAUER DOS SANTOS ROBERTO
(ADVOGADO)
MAHE MOREIRA MAIA (ADVOGADO)
CAROLINA JAEN SAAD (ADVOGADO)
ANA CAROLINA PUGA DE BULHOES (ADVOGADO)
ARIANE FULLER (ADVOGADO)
GUILHERME AFONSO DOURADO (ADVOGADO)
THAIS PEREIRA DOS SANTOS LUCON (ADVOGADO)
GIULIANA VAZ DE ALMEIDA BERNARDINI (ADVOGADO)
LUCAS MONTEIRO MARIN (ADVOGADO)
MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - CASCAVEL -
PR - MUNICIPAL (EMBARGADA)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE registrado(a) civilmente
como LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
BERNARDO GURECK BORBA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44079091
27/09/2024
15:37
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.482

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REPRESENTAÇÃO 0600091-41.2024.6.16.0068 –
Cascavel – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
EMBARGANTE: 100% CIDADES PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADO: GLAUCIA MARA COELHO - OAB/SP173018
ADVOGADO: RENATA MARTINS DE OLIVEIRA AMADO - OAB/SP207486
ADVOGADO: LUCAS DE MORAES CASSIANO SANT ANNA - OAB/SP234707
ADVOGADO: ELIANE CRISTINA CARVALHO - OAB/SP163004
ADVOGADO: EDUARDO PERAZZA DE MEDEIROS - OAB/SP259697
ADVOGADO: PAULO EDUARDO LEITE MARINO - OAB/SP276599
ADVOGADO: DANIEL BITTENCOURT GUARIENTO - OAB/SP164435
ADVOGADO: JULIANA ABRUSIO FLORENCIO - OAB/SP196280
ADVOGADO: JOSE ALEXANDRE FERREIRA SANCHES - OAB/SP210077
ADVOGADO: PEDRO ROMUALDO SAULLO - OAB/SP357412
ADVOGADO: DIEGO GONCALVES FERNANDES - OAB/SP301847
ADVOGADO: MAURICIO ANTONIO TAMER - OAB/SP328987
ADVOGADO: BRUNO CESAR LAUER DOS SANTOS ROBERTO - OAB/SP390510
ADVOGADO: MAHE MOREIRA MAIA - OAB/SP358777
ADVOGADO: CAROLINA JAEN SAAD - OAB/SP422974
ADVOGADO: ANA CAROLINA PUGA DE BULHOES - OAB/MG207242
ADVOGADO: ARIANE FULLER - OAB/SP434194
ADVOGADO: GUILHERME AFONSO DOURADO - OAB/SP401533
ADVOGADO: THAIS PEREIRA DOS SANTOS LUCON - OAB/SP463909
ADVOGADO: GIULIANA VAZ DE ALMEIDA BERNARDINI - OAB/SP424475
ADVOGADO: LUCAS MONTEIRO MARIN - OAB/SP399816
EMBARGADA: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - CASCAVEL - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: BERNARDO GURECK BORBA - OAB/PR120173
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. RECURSO ELEITORAL. PESQUISA ELEITORAL.
CAPITAL PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
Num. 44079091 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/09/2024 15:37:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092715372774600000043031008
Número do documento: 24092715372774600000043031008
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/10/2024 10:04:54

I. CASO EM EXAME

1.1. Embargos de Declaração opostos por 100% Cidades Participações Ltda.
contra o Acórdão nº 63.954, que negou provimento ao recurso e manteve a
suspensão definitiva da pesquisa eleitoral nº PR - 09902/2024.

1.2. A embargante alegou contradição no acórdão por suposta falta de
análise de documentos e consideração incorreta de capital próprio.

1.3. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela rejeição dos embargos,
considerando-os como mera manifestação de inconformismo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. A questão em discussão consiste em saber se houve contradição ou
omissão no acórdão recorrido em relação à análise de documentos e à
consideração de capital próprio da empresa embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do
Código de Processo Civil, aplicado ao processo eleitoral pelo artigo 275 do
Código Eleitoral.

3.2. A contradição alegada pela embargante não se verifica, uma vez que o
acórdão embargado considerou todos os documentos apresentados,
incluindo o DRE de 2023. A ênfase no referido documento está de acordo
com o artigo 2º, §11, “c”, da Resolução nº 23.600/2019 do TSE.

3.3. A alegação de que a embargante, como subsidiária integral, recebeu
aporte financeiro que deveria ser considerado capital próprio, foi devidamente
enfrentada no acórdão, que considerou a ausência de capacidade financeira
demonstrada pelo DRE apresentado, o qual registrava prejuízo e nenhum
lucro.

3.4. Não há omissão ou contradição no acórdão embargado. A intenção da
embargante é rediscutir matéria já decidida, o que não é cabível em sede de
embargos de declaração.

3.5. Jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral reforça que embargos de
declaração não podem ser utilizados para rediscussão de mérito, apenas
para corrigir eventuais vícios (TSE. Prestação de Contas nº 26741, Rel. Min.
Edson Fachin, DJE 05/08/2021).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer os embargos de declaração e
rejeitá-los.

Num. 44079091 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/09/2024 15:37:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092715372774600000043031008
Número do documento: 24092715372774600000043031008
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/10/2024 10:04:54

Tese de julgamento: "A rediscussão de matéria já analisada no acórdão
embargado não configura omissão, contradição ou obscuridade, não cabendo
embargos de declaração para tal fim."

Dispositivos relevantes citados:

- Código de Processo Civil, art. 1.022

- Código Eleitoral, art. 275

- Resolução TSE nº 23.600/2019, art. 2º, §11, “c”.

Jurisprudência relevante citada:

- TSE. Prestação de Contas nº 26741, Rel. Min. Edson Fachin, DJE
05/08/2021.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 26/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por 100% Cidades
Participações Ltda. em face do Acórdão nº 63.954, que negou provimento ao recurso
interposto pelo embargante, para manter a sentença de suspensão definitiva da
divulgação da pesquisa eleitoral nº PR - 09902/2024.

A embargante alega que o acórdão é contraditório, porque: a) apesar de
mencionar que analisou os documentos, faz referência apenas ao DRE de 2023; e b)
reconhece que a embargante é subsidiária integral e que recebeu aporte da controladora,
porém entende que constitui capital próprio da empresa controlada (ID 44007280).

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer, manifestando-se pela
rejeição dos embargos, por considerar que os argumentos trazidos pelo embargante
denotam mero inconformismo (ID 44054441).
Num. 44079091 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/09/2024 15:37:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092715372774600000043031008
Número do documento: 24092715372774600000043031008
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/10/2024 10:04:54

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de
declaração.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inteiramente aplicável ao
processo eleitoral nos termos do artigo 275 do Código Eleitoral, prevê o cabimento dos
embargos declaratórios, nas seguintes hipóteses:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.

É de se ressaltar que a contradição que possibilita o manejo dos embargos
de declaração é a chamada contradição interna, ou seja, aquela caracterizada pela
existência de proposições inconciliáveis entre si no julgado, ou ainda na hipótese de
divergência entre a fundamentação exposta e a conclusão adotada. Nesse sentido: “a
contradição que autoriza o conhecimento e o acolhimento dos embargos é a verificada
internamente no acórdão, entre as respectivas premissas e a conclusão. Precedentes.”
(TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 21155, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira
Banhos, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Data 24/06/2020).

No caso, a embargante aponta a existência de contradição no Acórdão
embargado, ao argumento de que apesar de afirmar que analisou os documentos, faz
referência apenas ao DRE de 2023, bem como pelo fato de considerar a embargante
subsidiária integral que recebeu aporte da controladora e desconsiderar se tratar de
capital próprio.

Sem razão a embargante.

Num. 44079091 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/09/2024 15:37:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092715372774600000043031008
Número do documento: 24092715372774600000043031008
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/10/2024 10:04:54

De início, sobre a análise dos documentos apresentados, é de se ressaltar
que foram examinados todos os documentos juntados aos autos, inclusive o DRE de
2023, de forma que a alegação não procede. Assim, vê-se que o acórdão embargado deu
maior ênfase ao Demonstrativo, nos termos do artigo 2º, §11, “c”, da Resolução nº
23.600/2019, do TSE, porém, não deixou de se referir aos demais documentos.

No tocante à alegação de que o acórdão anuiu com o fato de a embargante
ser subsidiária integral, porém não considerou os valores recebidos de sua controladora
como capital próprio, também não merece guarida.

A legislação de referência prevê a necessidade de demonstração da origem
dos valores da entidade de pesquisa, no momento do registro, por meio da apresentação
de Demonstrativo do Resultado do Exercício do ano anterior, documento este que, no
caso, registra prejuízo de R$ 36.654,52 e lucro bruto de R$ 0,00.

Com isso, apesar de constar nos autos contrato social que comprova tratar-se
de subsidiária integral, o DRE, exigido pela legislação eleitoral, evidencia a ausência de
capacidade financeira do instituto, conforme fundamentado no acórdão embargado, a
saber:

“(...)

A regra está insculpida no artigo 2º, II e § 11, da Resolução nº 23.600/2019,
incluídos pela Resolução nº 23.727/2024, a qual determina que é obrigatório,
em caso de autofinanciamento de pesquisa, que o instituto informe, no
momento do registro no Sistema de Registro de Pesquisas Eleitorais
(PesqEle), o valor e a origem dos recursos despendidos para o custeio da
pesquisa.

Analisando-se os documentos dos autos, não se verifica a juntada de
documento hábil a demonstrar a origem dos recursos despendidos na
pesquisa, no momento do registro junto ao PesqEle.

No caso, o Demonstrativo de Resultados do Exercício Financeiro do ano
anterior (DRE) foi juntado no PesqEle, porém o documento informa prejuízo
da empresa no exercício de 2023, no valor de R$ 36.654,52 e lucro bruto de
R$ 0,00, donde se verifica a ausência de capacidade financeira do instituto
para autofinanciamento de pesquisa, a saber:

(...)

Verifica-se, ainda, que a Sociedade Limitada Unipessoal “100% Cidades
Participações Ltda.” foi constituída em 1º de novembro de 2023, com capital
social de R$ 1.000,00, o que corrobora a sua incapacidade financeira para
financiamento da pesquisa (ID 43948029).

Ademais, em busca realizada no sistema da Justiça Eleitoral PesqEle, nota-
se uma listagem com 100 registros de pesquisa, em que a representada
consta como contratada, sendo que a grande maioria, consta também como
contratante, conforme se vê:
Num. 44079091 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/09/2024 15:37:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092715372774600000043031008
Número do documento: 24092715372774600000043031008
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/10/2024 10:04:54

(...)”

A Procuradoria Regional Eleitoral se manifesta no mesmo sentido, a saber (ID
44054441):

“Da leitura das razões da parte embargante, denota-se a pretensão de
reformar o v. Acórdão através dos presentes aclaratórios, ante o seu
inconformismo com o decidido por este E. TRE. Não se vislumbra, pois,
qualquer situação de omissão, contradição ou obscuridade no decidido”.

Deste modo, diferente do que quer fazer crer os embargantes, todas as teses
arguidas foram devidamente enfrentadas e fundamentadas, na medida em que se
constata elucidação sobre os motivos que levaram ao convencimento desta Corte. Nesse
sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. ANÁLISE EXPRESSA DE TODOS OS
ELEMENTOS DE PROVA UTILIZADOS PARA A FORMAÇÃO DO
CONVENCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. (TREPR, AIME nº 060072702
Acórdão nº 61891 VERÊ - PR, Relator(a): Des. Rodrigo Otavio Rodrigues
Gomes do Amaral, Julgamento: 19/04/2023 Publicação: 27/04/2023).

O que se verifica nos presentes embargos é o mero inconformismo das
partes com o resultado do julgamento, suscitando questões já analisadas, pretendendo a
reapreciação da matéria, o que não é cabível na estreita via dos embargos declaratórios.

Esse é o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:

AGRAVOS REGIMENTAIS E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PC DO B. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014.
CONTAS DESAPROVADAS. DECISÃO REFERENDADA PELO PLENÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO CONSENTÂNEA À JURISPRUDÊNCIA DA CORTE.
ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA.
RESSARCIMENTO AO ERÁRIO COM RECURSOS DO FUNDO
PARTIDÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DO
PARTIDO. PEDIDO DE ENCAMINHAMENTO DAS CONTAS DA
FUNDAÇÃO PARTIDÁRIA AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO.
INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. OMISSÃO
QUANTO À ALEGAÇÃO DE QUE SE CONSIDERE A TOTALIDADE DOS
RECURSOS APENAS 80% DO TOTAL RECEBIDO DO FUNDO
PARTIDÁRIO. OMISSÃO SUPRIDA. SEM EFEITOS INFRINGENTES.
AGRAVOS REGIMENTAIS PREJUDICADOS. EMBARGOS DO PARTIDO
Num. 44079091 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/09/2024 15:37:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092715372774600000043031008
Número do documento: 24092715372774600000043031008
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/10/2024 10:04:54

REJEITADOS. EMBARGOS DO MPE PARCIALMENTE PROVIDOS, PARA
SUPRIR OMISSÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

(...)

3. Na Justiça Eleitoral, os embargos de declaração são admitidos somente
quando houver, no acórdão, contradição, obscuridade, omissão ou mesmo
erro material, conforme se depreende da leitura conjunta dos arts. 275 do
Código Eleitoral e 1.022 do Código de Processo Civil.

4. O inconformismo da parte com a decisão judicial não caracteriza vício de
omissão ou contradição que legitime a oposição de embargos de declaração,
tampouco autoriza a rediscussão de fundamentos já expostos no acórdão
impugnado.

5. No caso, os temas alegados omissos e contraditórios foram devida e
expressamente analisados no aresto embargado, em que pese a decisão
tenha se firmado em sentido diverso do pretendido pelos ora embargantes.

6. Embargos de declaração rejeitados.

(...)

(TSE. Prestação de Contas nº 26741, Acórdão, Relator Min. Edson Fachin,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 144, Data 05/08/2021).

Em conclusão, inexistindo a omissão alegada, resta evidente a pretensão dos
embargantes de rediscutir matéria já apreciada, o que não é cabível na estreita via dos
embargos de declaração.

De qualquer sorte, persistindo a irresignação, devem os embargantes lançar
mão do recurso cabível, considerando-se como prequestionadas as matérias trazidas nos
presentes embargos, nos estritos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

Em conclusão, considerando-se a inexistência de contradição, mister a
rejeição dos embargos.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer dos embargos de declaração
opostos por 100% Cidades Participações Ltda., para, no mérito, REJEITÁ-LOS.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Num. 44079091 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/09/2024 15:37:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092715372774600000043031008
Número do documento: 24092715372774600000043031008
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/10/2024 10:04:54

Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL
NA REPRESENTAÇÃO (1327) Nº 0600091-41.2024.6.16.0068 - Cascavel - PARANÁ -
RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ -
EMBARGANTE: 100% CIDADES PARTICIPACOES LTDA - Advogados do(a) EMBARGANTE:
GLAUCIA MARA COELHO - SP173018, RENATA MARTINS DE OLIVEIRA AMADO - SP207486,
LUCAS DE MORAES CASSIANO SANT ANNA - SP234707, ELIANE CRISTINA CARVALHO -
SP163004, EDUARDO PERAZZA DE MEDEIROS - SP259697, PAULO EDUARDO LEITE
MARINO - SP276599, DANIEL BITTENCOURT GUARIENTO - SP164435, JULIANA ABRUSIO
FLORENCIO - SP196280, JOSE ALEXANDRE FERREIRA SANCHES - SP210077, PEDRO
ROMUALDO SAULLO - SP357412, DIEGO GONCALVES FERNANDES - SP301847, MAURICIO
ANTONIO TAMER - SP328987, BRUNO CESAR LAUER DOS SANTOS ROBERTO - SP390510,
MAHE MOREIRA MAIA - SP358777, CAROLINA JAEN SAAD - SP422974, ANA CAROLINA
PUGA DE BULHOES - MG207242, ARIANE FULLER - SP434194, GUILHERME AFONSO
DOURADO - SP401533, THAIS PEREIRA DOS SANTOS LUCON - SP463909, GIULIANA VAZ
DE ALMEIDA BERNARDINI - SP424475, LUCAS MONTEIRO MARIN - SP399816 -
EMBARGADA: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - CASCAVEL - PR - MUNICIPAL -
Advogados do(a) EMBARGADA: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A, LUIZ
GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, MIRIAM CIPRIANI GOMES - PR16759-A, MARCELA
SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - PR112302, BERNARDO GURECK BORBA - PR120173

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 26.09.2024

Num. 44079091 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 27/09/2024 15:37:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092715372774600000043031008
Número do documento: 24092715372774600000043031008
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/10/2024 10:04:54